Tribunal: TJBA
Processo: 8067287-20.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067287-20.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NEON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 1

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

APELADO: FERNANDA CRISTINA ASSUNCAO DE CARVALHO

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DO FORNECEDOR. ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO POR RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8067287-20.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante NEON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 1 e como apelada FERNANDA CRISTINA ASSUNCAO DE CARVALHO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.